Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-36.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CORRUPÇÃO DE MENOR. APELO DO RÉU. RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES. HARMONIA E COESÃO COM AS DEMAIS PROVAS. SEGURANÇA E CERTEZA SOBRE A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA FIXADA. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os relatos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante têm especial relevância para o deslinde dos fatos, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios consistentes no interrogatório do réu e no depoimento das testemunhas, mormente quando convergentes com os demais elementos de prova, a conferirem certeza e segurança sobre a materialidade e a autoria dos crimes.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a simples inserção do adolescente na cena do crime é bastante para configurar o delito de corrupção de menor. Precedentes.
3. A atual jurisprudência desta Corte e da Corte superior apontam no sentido de adotar um dos critérios a seguir. No primeiro, aplica-se sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima cominada ao tipo penal a fração de 1/8 (um oitavo), resultando do quantum a ser exasperado para cada circunstância judicial. No segundo critério, aplica-se sobre a pena mínima cominada ao tipo a fração de 1/6 (um sexto), resultando no montante de acréscimo para cada circunstância.
4. Inexistindo fundamentação adequada para a exasperação da pena em patamar superior a um dos critérios adotados por esta Corte, deve-se redimensionar a reprimenda com os seus devidos fundamentos.
5. O estabelecimento do regime inicial, semiaberto, deve ter como parâmetro o quantum da reprimenda, os maus antecedentes e a reincidência do réu, consoante o disposto no artigo 33, § 2o, “b” e § 3o, ambos do Código Penal. 5.1. Pelos mesmos motivos, o réu não faz jus à substituição da pena corporal ou ao sursis, uma vez que não preenche os requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.
6. Recurso parcialmente provido.